Tribunal: TJDFT
Processo: 0702742-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Recurso de apelação. Concurso público. Teste de aptidão Física. Alteração dos índices mínimos de performance. Arbitrariedade ou ilegalidade. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de disposições do edital do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de soldado militar da Polícia Militar do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar a legalidade do ato que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de Policial Militar do Distrito Federal, por reprovação no teste de aptidão física.
III. Razões De Decidir
3. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que os critérios adotados por bancas examinadoras de concursos não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A alteração do índice de corrida foi devidamente motivada e baseada em critérios científicos, seguindo as diretrizes do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM). A retificação do edital visou atender a uma demanda interna da PMDF e foi aplicada de forma isonômica, sem discriminação de gênero.
5. No caso em tela, não há demonstração de ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção judicial.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A intervenção judicial é cabível apenas em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro nas questões de concurso público”
__________
Jurisprudência relevante citada: STJ - RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249. TJDFT - Acórdão 1936579, 0715259-85.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 07/11/2024.) TJDFT - Acórdão 1918021, 0720609-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.